Tribunal: TJDFT
Processo: 0732913-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.960/2009. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que negou provimento a agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição, ao mesmo tempo que requer o prequestionamento da matéria. Sustenta que: a) o acórdão foi omisso acerca do Tema 733 do STF; b) a matéria referente à correção monetária precludiu antes mesmo do trânsito em julgado da ação de conhecimento; c) que a Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição para a expedição de precatório; d) o exequente é titular do cargo de Fiscal de Atividades Urbanas, não pode pretender executar título executivo formado em ação ajuizada pelo SINDIRETA.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Do Tema 733 e da correção monetária. 3.1. O aresto asseverou que foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 3.2. Nesse sentido, o decisum destacou que apesar de o título judicial em questão possuir trânsito em julgado anterior à fixação das teses, mostra-se manifestamente inconstitucional determinar que a correção monetária, que se destina, como cediço, à preservação do valor real da moeda, se dê pela incidência de índice já declarado inconstitucional. 3.3. O acórdão esclareceu que o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. 3.4. Ademais, o julgado destacou que inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença, razão pela qual não há violação do Tema 733.
4. Ilegitimidade ativa. 4.1. O decisum asseverou que a parte embargada tem legitimidade para promover o cumprimento de sentença, já que as fichas financeiras demonstram que o exequente é filiado ao SINDIRETA e havia vínculo estatutário com o Distrito Federal no momento do ajuizamento da ação de conhecimento. 4.2. O julgado esclareceu que por mais que, posteriormente, venha a mudar de cargo (que possui sindicato próprio, o SINDAFIS), isto não afasta a legitimidade da parte autora para pleitear benefícios que lhe foram garantidos no cargo anteriormente ocupado caso, a parte embargada atende aos requisitos necessários para o ajuizamento da execução individual, conforme tem decidido o Tribunal de Justiça.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.